Tribunal: TJDFT
Processo: 0720076-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DENÚNCIA INEPTA E GENÉRICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. NOVO PATRONO CONSTITUÍDO. ILICITUDE DE PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO. PRÉVIA JUSTA CAUSA PRESENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEMA 280 STF. NULIDADES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EXERCÍCIO DE MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO PENAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIDO.
1. A superveniência de sentença condenatória torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia, a qual está de acordo com o artigo 41, do Código de Processo Penal e, inclusive, expõe, de forma suficiente as condutas delitivas, permitindo o exercício do direito de defesa. Em tal circunstância, rejeita-se a alegação de inépcia da denúncia.
2. Ao se constituir nova defesa, esta recebe o processo no estado em que ele se encontra, não sendo cabível a repetição dos atos processuais já foram realizados pelo patrono anterior.
3. Segundo entendimento firmado nos tribunais superiores, especialmente diante do julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010 (tema 280), sob a sistemática da repercussão geral, bem como do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti) e na posterior decisão do Ministro Alexandre de Moraes, no RE 1.342.077, na hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal), a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito. No caso de consentimento do morador, este deve ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.
4. No caso concreto, o contexto fático extraído da prova oral produzida nos autos e das denúncias anônimas, demonstraram prévia justa causa para o ingresso sem mandado, não havendo, portanto, que se falar em nulidade da prova obtida.
5. Os depoimentos tomados de policiais na condição de testemunhas servem como prova que justifica a condenação, quando harmônicos com os demais elementos – como as denúncias anônimas e a apreensão das drogas no quarto do réu – e quando não há fundamentos que infirmem sua veracidade.
6. Comprovadas autoria e materialidade do crime de Tráfico de Drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, deve ser mantida a condenação, bem como o indeferimento do pleito de desclassificação para o crime do artigo 28, da referida lei.
7. Deve ser afastada a análise desfavorável da culpabilidade, pois a prática de dois verbos que caracterizam o tráfico de entorpecentes não ultrapassa o grau de censurabilidade já imposto pela norma, não constituindo, por si só, motivação idônea para a análise desfavorável da culpabilidade, mormente quando as condutas foram cometidas no mesmo contexto fático e são complementares.
8. Para a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 é indispensável que o réu preencha cumulativamente todos os requisitos: seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, bem como não integre organização criminosa, o que não ocorre na hipótese em vista de o apelante ser reincidente.
9. Apelação parcialmente provida.